Tribunal: TJPA
Processo: 0808226-62.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808226-62.2021.8.14.0000

PACIENTE: FLORIANO ALVES DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DO ART. 121, § 2º, INCISOS II e IV, DO CP, À PENA DE 14 ANOS E 03 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR PRISÃO DOMICILIAR POR SER PORTADOR DE DOENÇAS GRAVES E INTEGRANTE DO GRUPO DE RISCO DO COVID 19. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O COACTO ESTEJA DOENTE E EXTREMAMENTE DEBILITADO, ALÉM DA AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O EVENTUAL TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A interpretação excepcional ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde, impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional, o que não é o caso do paciente;

2. O indeferimento da prisão domiciliar do coacto, pelo juízo a quo, encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 117, inciso II da LEP, c/c artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão a quo. Precedentes.

3. Os impetrantes apenas afirmam que o paciente é portador de hipertensão e cardiopatia, sem acostar aos autos atestado médico ou qualquer documento que comprove os problemas de saúde do coacto, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado.

4. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar

a Ordem
impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 01 de setembro de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de FLORIANO ALVES DE SOUSA, condenado em 30/05/2019, pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CPB, à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Comarca de Parauapebas.

Os impetrantes afirmam que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, face os seguintes motivos: a) indeferimento pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do pedido de substituição de custódia cautelar por prisão domiciliar, em 19/05/2021; b) o paciente é portador de hipertensão arterial e cardiopatia, fazendo parte do grupo de risco da covid-19; c) situação de calamidade pública provocada pela pandemia do coronavírus, nas casas penais. Por esses motivos, requer a concessão da liminar, para que seja substituída a custódia preventiva por prisão domiciliar.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão. As informações foram prestadas.

O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento, por caber recurso próprio e, subsidiariamente, pela denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações da autoridade coatora que o paciente foi condenado, em 30/05/2019, pela prática do crime do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do CP, à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e atualmente possui cerca de 9 anos e 8 meses de pena a cumprir, e permanece em regime fechado.

Alega a impetrante que o coacto é
portador de doenças graves, quais sejam hipertensão arterial e cardiopatia, portanto, integrante do grupo de risco da COVID-19,
fazendo jus à prisão domiciliar.

A defesa do acusado protocolou, junto ao juízo singular, pedido de prisão domiciliar por motivo de doença grave e necessidade de cuidados especiais, aduzindo os mesmos argumentos empregados no presente
writ
.

Constata-se que o juízo coator proferiu decisão no dia 02/06/2021, indeferindo o pleito de prisão domiciliar, ao considerar que não foram juntados ao pedido documentos que comprovem que o apenado esteja em tratamento ou que seja hipertenso/cardiopata. Ressaltou, ainda, que o apenado encontra-se cumprindo pena em regime fechado e a concessão de prisão domiciliar é medida excepcional, concedida em caso de doença grave, desde que comprovado que o cárcere impossibilita a prestação de atendimento médico apropriado, o que não ocorreu
in casu
. Consignou, ainda, o magistrado que:

“
De fato, a pandemia de Coronavírus é situação extraordinária, que merece distinta atenção para que seja evitada a sua propagação, porém, no caso em análise, a defesa sequer juntou documentos que comprovassem que o apenado realmente sofre da alegada enfermidade ou que a casa penal em que se encontra custodiado não esteja tomando medidas adequadas para prevenção da propagação da infecção por Covid-19. (...) Conforme atestado de pena, o apenado possui cerca de 9 anos, 8 meses e 2 dias de pena a cumprir, e está em regime fechado, o que importa em seu recolhimento à prisão em regra. O benefício pleiteado, como implica em liberdade, só poderá ser concedido se incontroversa sua necessidade. No entanto, verifico que as enfermidades padecidas pelo apenado não foram devidamente comprovadas como suficientemente graves para a concessão da prisão domiciliar”.

Nessa esteira, verifica-se que o indeferimento da prisão domiciliar do coacto encontra-se amparado tanto no ordenamento jurídico pátrio quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, no sentido de que, à luz do estabelecido no artigo 117, inciso II da LEP c/c artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal, o acusado
deve comprovar o estado de debilidade extrema em que se encontra
, o que não ocorreu na hipótese dos autos, como bem dispôs a decisão
a quo
.

Cumpre transcrever o que dispõe a Lei de Execução Penal, em seu artigo 117, inciso II, dispõe que:

“Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do
beneficiário de regime
aberto
em residência particular
quando se tratar de:

II -
Condenado acometido de

doença grave
;”

Assim, a
interpretação excepcional
ao inciso II do artigo 117 da LEP, para os apenados que se encontram em regime mais severo que o aberto, realizada pela jurisprudência no atual contexto de pandemia, deve se dar restritivamente, ou seja, limitada àqueles que apresentam, comprovadamente, estado grave de saúde,
impossibilitados de receber o tratamento médico adequado na unidade prisional
, o que não é o caso do paciente.

Observa-se que os impetrantes apenas afirmam que o paciente
é
portador de hipertensão e cardiopatia, sem
acostar aos autos atestado médico ou qualquer documento que
comprove
os problemas de saúde do coacto, bem como se o mesmo se encontra extremamente debilitado, como exige o inciso II do artigo 318 do CPP.

Ademais, a impetração também não logrou comprovar, por meio de prova inequívoca, a incompatibilidade entre o eventual tratamento de saúde e o encarceramento, não bastando para tanto a mera constatação de que o coacto sofre de doença que necessita de tratamento.

No mesmo sentido a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. [...].
SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO DE SAÚDE E O ENCARCERAMENTO. ORDEM DENEGADA
. [...] 6. O entendimento desta Corte Superior é o de que, à luz do disposto no art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal,
o Acusado deve comprovar o grave estado de saúde em que se encontra e a incompatibilidade entre o tratamento de saúde e o encarceramento - o que não se verificou na hipótese dos autos
. 7. Habeas corpus denegado" (HC 482.067/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 01/03/2019; sem grifos no original.).

“RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
EXECUÇÃO PENAL. PANDEMIA DE COVID-19, CAUSADA PELO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. JUIZ DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - QUE AFASTOU FUNDAMENTADAMENTE A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO SENTENCIADO
. CONTEXTO DE MAIOR RISCO NÃO DEMONSTRADO. PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Recorrente que cumpre pena em regime prisional fechado, de quantum remanescente de mais de 17 anos de reclusão, condenado pela prática de homicídios qualificados, diagnosticado com hepatite.

2. Em conformidade com o que deliberou, em 18/03/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no pedido de tutela provisória incidental na ADPF 347/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO, Redator para o acórdão Ministro ALEXANDRE DE MORAES, a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça - editada para instruir o Judiciário quanto à adoção de medidas preventivas para evitar a propagação da Covid-19 nos sistemas penitenciário e socioeducativo - não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.

3. No caso,
o Magistrado de primeiro grau - mais próximo da realidade carcerária da localidade -, nas informações que prestou em 03/07/2020, ressaltou a recomendação de que haja no estabelecimento prisional a contínua vigilância dos serviços de saúde, o que impede o reconhecimento de ilegalidade na permanência do Reeducando no cárcere 4. A legitimidade dessa conclusão é reforçada pelas informações prestadas pelo Diretor de Atendimento da Penitenciária Professor Ariosvaldo Campos Pires, em Juiz de Fora, para instruir o presente julgamento, datadas de 03/07/2020, ao esclarecer que na Unidade Prisional em que se encontra o Recorrente foram adotados protocolos ou concretizadas as seguintes medidas: "1. orientação aos acautelados acerca das características do vírus; 2. orientação sobre métodos de higienização e prevenção do contágio; 3. suspensão de visitação, nos moldes da portaria exarada pelo douto juiz da Execução; 4. distribuição constante de itens de higienização e permissão às famílias para fornecê-los; 5. restrição do suprimento de alimentação via Sedex; 6. higienização dos objetos constantes dos itens 3 e 4 e permanência em isolamento por 7 (sete) dias; 7. higienização constante desta Unidade Prisional; 8. presença diária de médico clínico nas dependências deste estabelecimento penitenciário; 9. distribuição de máscaras; 10. isolamento por 14 (catorze) dias de acautelados com suspeita de contágio; 11. campanha de imunização da gripe H1N1 em custodiados e servidores
". No mais, conforme ressaltou o Relator do acórdão recorrido, não há nos autos a informação de Sentenciados diagnosticados com a Covid-19 - ônus que competiria à Defesa esclarecer.

5.
O art. 117 da Lei de Execução Penal prevê a prisão domiciliar, dentre outros casos, ao Condenado acometido de doença grave, que cumprem pena em regime aberto, requisitos, a princípio, não preenchidos pelo Paciente. Para a prisão domiciliar humanitária, exige-se a comprovação dos requisitos legalmente previstos e a constatação da necessidade excepcional da medida, como no caso de inexistência de assistência necessária ao Apenado no interior do estabelecimento prisional - o que não é o caso dos autos, uma vez que não demonstrado que o Custodiado não receba o devido tratamento ou que seu estado de saúde esteja debilitado
.

6.
Outrossim, a despeito de a Defesa alegar maior vulnerabilidade do Recorrente, não ocorre, na hipótese, a demonstração concomitante de "a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
" (STJ, AgRg no HC 566.322/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020; sem grifos no original). Não há desconsideração, portanto, das recomendações da Resolução n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, para que a situação de risco do Segregado seja analisada individualmente. 7. Parecer da Procuradoria-Geral da República acolhido. Recurso desprovido”. (RHC 128.081/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020).

Assim sendo, inexiste constrangimento
a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
DENEGO
a Ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 31 de agosto de 2021.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/09/2021